Tribunal: TJMT
Processo: 1003795-73.2023.8.11.0045
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003795-73.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLITO MARTINS DE FRANCA - CPF: 326.313.081-15 (EMBARGANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (EMBARGADO), CARLITO MARTINS DE FRANCA - CPF: 326.313.081-15 (EMBARGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso da autarquia previdenciária e deu provimento ao recurso do autor para fixar o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez na data do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão é verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade, especialmente no que se refere à aplicação da prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, em benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência consolidada reconhece que a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme disposto no art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 e na Súmula n. 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.

5. Diante da omissão constatada, é necessário o acolhimento dos embargos, para consignar expressamente a prescrição das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Tese de julgamento:
"A prescrição quinquenal atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 e da Súmula n. 85 do STJ.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 332, §1o, e 487, II; CC, art. 193; Lei n. 8.213/1991, art. 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 85.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da autarquia e deu provimento ao recurso do autor para alterar o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez para a data do requerimento administrativo (14.08.2017).

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando que a decisão recorrida não analisou expressamente a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, matéria que, segundo sua tese, deve ser reconhecida de ofício pelo julgador.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, para ser corrigida a omissão apontada e, consequentemente, alterada a conclusão do v. acórdão embargado.

Sem contrarrazões (Id.

282588363).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da autarquia e deu provimento ao recurso do autor para alterar o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez para a data do requerimento administrativo (14.08.2017).

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

[sem destaque no original].

A questão em debate nos presentes embargos de declaração cinge-se à alegação de omissão no acórdão embargado quanto à prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, matéria que seria reconhecida de ofício pelo julgador.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao embargante. Com efeito, o acórdão embargado não se manifestou expressamente acerca da prescrição quinquenal, matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõem os artigos 332, §1o e 487, II do Código de Processo Civil, e o art. 193 do Código Civil.

Em matéria previdenciária, o prazo prescricional encontra-se expressamente previsto no parágrafo único do art. 103 da Lei n. 8.213/91, que dispõe: "
Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil."

No caso em apreço, é incontroverso que o benefício foi requerido administrativamente em 14.08.2017, tendo o acórdão embargado fixado esta data como termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez. Entretanto, conforme se depreende dos autos, a ação judicial foi ajuizada em data posterior, estando sujeita, portanto, à incidência da prescrição quinquenal prevista na legislação previdenciária.

É certo, porém, que apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedem o ajuizamento da ação serão atingidas pela prescrição, conforme estabelecido pelo art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e pela Súmula n. 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.

No mais, a Súmula n. 85 do c. Superior Tribunal de Justiça, assim prescreve,
in
verbis
:

"
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
." (SÚMULA 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/6/1993, DJ 2/7/1993, p. 13283)

Portanto, reconheço a omissão no acórdão embargado, devendo ser consignado expressamente o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, mantendo-se, no mais, inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025